Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722992-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CESAR XAVIER CORREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 47715418 – p. 67-68) que, em demanda anulatória de compra por cartão de crédito c/c indenizatória, indeferiu tutela de urgência para suspensão dos lançamentos das parcelas de R$ 6.500,00 em sua fatura e para obstar a sua inscrição em cadastro de inadimplentes. Alega, em suma, que foi vítima da falha de segurança dos serviços prestados pelos agravados, pois os estelionatários que lhe requisitaram o cartão de crédito em razão de suposta compra fraudulenta, tinham conhecimento de seus dados pessoais e bancários, sustentando a responsabilidade objetiva e contratual dos agravados, além da negligência da operadora de cartão, ante a atipicidade da operação (compra de R$ 39.000,00, em 6 parcelas de R$ 6.500,00). Acrescenta que as faturas são debitadas em conta automaticamente, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, pois compromete seu sustento e o da família, oferecendo risco à sua honra e imagem, com inscrição em cadastro de inadimplentes. Requer a tutela de urgência para compelir os agravados a não efetuarem os lançamentos das parcelas no valor de R$ 6.500,00, oriundas da aludida compra fraudulenta. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 47715418 – p. 67-68): “(...). Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência para que determinar que a empresa VISA cesse o lançamento das parcelas de R$ 6.500,00 na fatura do autor e que não inclua o seu nome nos cadastros de proteção de crédito. Narra que foi vítima de golpe no qual fraudadores entraram em contato informando compras feitas por terceiros com seu cartão de crédito. Diz que os fraudadores possuíam seus dados pessoais. Informa que um falso agente do réu compareceu na sua residência, transmitindo a impressão de ser um funcionário do réu e, em razão disso, a parte autora entregou ao falso agente um envelope lacrado com a declaração de negativa de reconhecimento da compra e com o cartão de crédito. É o relatório. Decido. (...) os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, compulsando os autos, os fundamentos apresentados pela parte, apesar de relevantes, não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação das partes rés, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual falha na prestação do serviço. (...) [A] pretensão é fundado no reconhecimento de falha, atribuída aos réus na prestação de seus serviços, o que teria viabilizado a terceiros a prática de ato fraudulento. Por isso, afirma que as empresas rés, por falha em seus mecanismos de segurança, teriam disponibilizado, aos supostos fraudadores, dados pessoais inerentes ao relacionamento bancário, o que teria sido preponderante para convencê-lo a entregar, para um preposto dos fraudadores (motoboy), seus dados e cartão bancário. No momento, ainda que se admita, em tese, a fraude, as informações trazidas aos autos não permitem concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos deriva de falha evidente na segurança do serviço prestado, consubstanciada em atuação insuficiente da instituição bancária, no que se refere à adoção das cautelas necessárias à concretização de seus negócios e ao desenvolvimento de suas atividades (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do STJ. Conforme se extrai do relato autoral, a atuação fraudulenta, perpetrada por terceiros, teria sido levada a efeito em circunstâncias que, em princípio, não se achariam no âmbito do dever de vigilância imposto à prestadora de serviços bancários ré, já que teriam os criminosos convencido o autor a fornecer para terceiros os dados de seus cartões bancários permitindo, assim, as realizações das operações bancárias questionadas. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR